Tribunal: TJMT
Processo: 1025860-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1025860-08.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: SICREDI OURO VERDE MT
AGRAVADO: ALEXANDRE PIZZOLATO e OUTROS
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por SICREDI OURO VERDE MT contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro que, em ação de execução movida em face de ALEXANDRE PIZZOLATO e OUTROS determinou nova avaliação do imóvel penhorado nos autos.
Sustenta o agravante, em síntese, que “em 30/08/2017, os agravantes ajuizaram uma Ação de Execução de Título Extrajudicial em face dos agravados, decorrente do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancária no B618309134. Como garantia do contrato, foi oferecido o bem imóvel descrito. Considerando que apesar de citados os executados não procederam com o pagamento da dívida, foi realizada a penhora do imóvel objeto da garantia contratual. Tendo em vista que houve divergências quanto a avaliação real do imóvel, foi determinado pelo juízo de origem a designação de perícia na área a ser realizada pela Empresa Real Brasil Consultoria, para apurar qual o valor do imóvel e posterior homologação. A avaliação no imóvel rural foi realizada no dia 27/10/2020. Oportuno salientar que, o laudo de avaliação do imóvel ainda não foi finalizado pela empresa, uma vez que solicitou ao juízo o prazo de no mínimo 60 (sessenta) dias para confecção, apresentação dos resultados, conclusão, respostas aos quesitos e apresentação do Laudo Pericial. Ocorre que, de forma temerária ardil, no único intuito de retardar o andamento processual e a efetiva garantia da presente execução, no dia 27/10/2020, os agravados manifestaram nos autos informando que estiveram no ponto de partida para o início dos trabalhos aguardando a empresa perita por aproximadamente 1 (uma) hora, não tendo ninguém comparecido. Por este motivo, requereram ao juízo de primeiro grau nova designação de data para avaliação do imóvel rural. Para a surpresa da agravante, no mesmo dia 27/10/2020, o juiz de origem proferiu decisão DEFERINDO NOVA DESIGNAÇÃO DE DATA para avaliação do imóvel, SEM QUE HOUVESSE QUALQUER INTIMAÇÃO DA CREDORA PARA MANIFESTAR QUANTO A PETIÇÃO DOS AGRAVADOS, ferindo os princípios do contraditório e ampla defesa.”
Sustenta, ainda, que “a bem verdade é que quem não esteve presente no local determinando foram os próprios agravados. Conforme petição protocolada em 06/11/2020, a Empresa Real Brasil Consultoria manifestou nos autos informando que esteve presente no local de partida juntamente com a agravante, ocasião em que, após aguardar 15 (quinze) minutos de tolerância, a perícia seguiu em direção a área objeto da avaliação. Inclusive, a parte agravante e a empresa avaliadora conseguiram adentrar no imóvel com consentimento do próprio agravado, de modo que a avaliação foi realizada perfeitamente.”
Requerem, ao final, que se “CONCEDA O EFEITO SUSPENSIVO e ao final DÊ PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, para o precípuo fim de suspender/revogar/reformar a decisão de primeiro grau que, equivocadamente, determinou nova data de avaliação do imóvel penhorado. b) Reconheça que não houve qualquer nulidade/irregularidade na avaliação realizada pela Empresa Real Brasil Consultoria no dia 27/10/2020, devendo os tramites processuais prosseguirem normalmente, com a consequente homologação da avaliação ao final. c) Condenar os agravados ao pagamento de multa superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa por litigância de má-fé, uma vez que alteraram a verdade dos fatos, opuseram resistência injustificada ao andamento do processo, bem como procederam de modo temerário em ato do processo, nos termos do art. 79, 80 e 81 do CPC.” Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isto porque, ao menos nesse primeiro momento, tem-se a magistrada condutora do feito determinou nova avaliação do bem, após requerimento dos agravados, deixando, todavia, de intimar o agravante acerca de tal ato, mormente quando já realizada tal avaliação em momento anterior e não findo.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERLOCUTÓRIO AGRAVADO QUE DEFERIU PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS. . DESCABIMENTO DE NOVA PENHORA POR EXCESSO DE1 INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DACONSTRIÇÃO. QUESTÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PEDIDO DE SEGUNDA2. PENHORA. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA NO PRAZO DE TRÊS DIAS (CPC, ART. 853). NULIDADE EVIDENCIADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURDO. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. (...)Com efeito, nada obsta que se realize uma segunda penhora quando presente as hipóteses elencadas no art. 851 do Código de Processo Civil, :in verbis Art. 851. Não se procede à segunda penhora, salvo se: I - a primeira for anulada; II - executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente; III - o exequente desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens ou por estarem submetidos a constrição judicial. Contudo, é necessário que a parte contrária seja intimada para que se manifeste sobre o pedido no prazo de três dias: Art. 853. Quando uma das partes requerer alguma das medidas previstas nesta Subseção, o juiz ouvirá sempre a outra, no prazo de 3 (três) dias, antes de decidir. O descumprimento desta regra gera a nulidade da decisão, conforme balizada doutrina: 1. Contraditório. A decisão a respeito da substituição (art. 847 e 848, CPC) ou da modificação (art. 850, CPC), da nova penhora (art. 851, CPC) bem como da alienação antecipada (art. 852, CPC) deve ser precedida de contraditório, sob pena de inválida” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil Comentado/ Luiz Guilherme Marinoni. Sérgio Cruz Arenhart. Daniel Mitidiero – 2a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Pág. 914. Sobre o assunto Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam: “I. O procedimento do incidente de modificação da penhora. O art.853do CPC/2015traz disposições procedimentais aplicáveis a todos os incidentes de modificação da penhora previstos nessa Subseção IV, estabelecendo a necessidade de prévia oitiva da parte contrária no prazo de . [...] que realmente viola otrês dias e a decisão de plano de qualquer questão suscitada contraditório é a total ausência de oitiva da parte contrária. (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier . 3 ed. rev. e atual. Sãoet al Paulo: RT, 2016. p. 2.178. Nesse sentido também é a jurisprudência deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. MODIFICAÇÃO DA PENHORA SEM PRÉVIA OITIVA DO EXECUTADO. NULIDADE DA DECISÃO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DO EXECUTADO, NOS TERMOS DO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES.ARTIGO 853 DO CPC/15. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS AOS LITIGANTES, COM OS MEIOS E RECURSOS INERENTES (ARTIGO 5o, LV, DA CF). EXERCÍCIO REGULAR DESSE DIREITO QUE NÃO LEGITIMA A APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. APENAS NA HIPÓTESE DE ABUSO, COM OFENSA AO DEVER DE LEALDADE PROCESSUAL, MOSTRA-SE CABÍVEL A APLICAÇÃO DESSA PENALIDADE (ARTIGO 80, VI e VII, DO CPC/15). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO AGRAVANTE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO CASSADA. Agravo de Instrumento no 0006114-07.2018.8.16.0000 – 13a Câmara Cível 2RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 13a C.Cível - 0006114-07.2018.8.16.0000 - Cascavel - Rel.: Josély Dittrich Ribas - J. 15.08.2018) (grifamos). Tal exigência, inclusive, se coaduna com às novas diretrizes instituídas pelo Código de Processo Civil de 2015, segundo as quais deve ser oportunizado às partes o debate sobre as questões que não puderam antes se manifestar, inclusive quando o juiz puder decidir de ofício, conforme dispõe os artigos 9o e 10o, os quais atentam aos princípios da não surpresa e do contraditório. No caso em análise, a nova penhora foi deferida pelo magistrado de origem sem que a parte agravante fosse antes ouvida, o que torna a decisão nula, eis que proferida em evidente afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa. Assim, dou provimento ao recurso para cassar a decisão agravada, afastando-se, por consequência, a penhora no rosto dos autos. Ante o exposto, voto no sentido de 3. conhecer em parte e, na parte conhecida, dar provimento , para cassar a decisão agravada, nos termos da fundamentação despedida.ao recurso Ante o exposto, acordam os Desembargadores da 13a Câmara Cível do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, por unanimidade de votos, em julgar pelo (a) Conhecimento em Parte e Provimento do recurso de JOSE ROBERTO DOS SANTOS AREAS, por unanimidade de votos, em julgar pelo (a) Conhecimento em Parte e Provimento do recurso de Arca Comercio e Locacao de Imoveis LTDA EPP. O julgamento foi presidido pelo (a) Desembargador Fernando Ferreira De Moraes, com voto, e dele participaram Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga De Oliveira (relator) e Juiz Subst. 2o Grau Humberto Gonçalves Brito. 03 de Outubro de 2018 FRANCISCO EDUARDO GONZAGA DE OLIVEIRA DESEMBARGADOR – RELATOR (assinado digitalmente) (TJPR - 13a C.Cível - 0021350-96.2018.8.16.0000 - Maringá - Rel.: Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira - J. 03.10.2018).” (TJ-PR - AI: 00213509620188160000 PR 0021350-96.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 03/10/2018, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2018)
Por tal razão, DEFIRO A LIMINAR para suspender a decisão recorrida.
Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Solicitem-se informações a magistrada de 1o grau.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora